Tribunal: TJES
Processo: 0019624-91.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes por homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, do Código Penal, às penas de 12 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão e 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. As defesas suscitaram: (i) nulidade do julgamento por violação ao princípio acusatório; (ii) anulação do veredito por decisão manifestamente contrária às provas; e, subsidiariamente, (iii) redimensionamento da pena, com reconhecimento da participação de menor importância e majoração da fração redutora da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o julgamento do Tribunal do Júri é nulo por suposta violação ao princípio acusatório, diante do pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em plenário;
(ii) verificar se o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos;
(iii) analisar a incidência da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP); e
(iv) examinar a adequação da fração de redução aplicada à tentativa (art. 14, II, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em plenário não vincula o Conselho de Sentença, pois os jurados julgam por íntima convicção e de forma soberana, conforme o art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. A condenação, ainda que contrária à manifestação ministerial, não ofende o princípio acusatório.

4. O veredito do Júri só pode ser anulado quando manifestamente contrário às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Havendo duas versões plausíveis, a opção dos jurados por uma delas — no caso, a narrativa da vítima confirmada por provas policiais — não autoriza a cassação da decisão, devendo prevalecer a soberania popular.

5. A materialidade do crime está comprovada por laudo pericial, e a autoria, embora negada, encontra respaldo no depoimento da vítima em fase inquisitorial e no testemunho de policial civil, que confirmaram a participação ativa dos apelantes na tentativa de homicídio, motivada por disputa relacionada ao tráfico de drogas.

6. A causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) é inaplicável, pois a atuação de Jaquisson foi essencial e coordenada com a do corréu, caracterizando coautoria e domínio funcional do fato, e não contribuição acessória.

7. A fração de 1/3 (um terço) aplicada para a redução pela tentativa é proporcional, pois o crime atingiu grau máximo de execução, com oito disparos contra a vítima, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. O critério jurisprudencial é o de que quanto mais próximo da consumação o resultado, menor a fração de diminuição.

8. As penas foram dosadas em conformidade com o art. 68 do Código Penal, observando os critérios de necessidade, suficiência e proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou desproporção a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de absolvição do Ministério Público em plenário não vincula o Conselho de Sentença, que decide por íntima convicção e com soberania constitucional.

2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos probatórios idôneos.

3. A minorante da participação de menor importância não incide quando o agente exerce papel essencial na execução do crime, caracterizando coautoria.

4. A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 29, §1º; 68; 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 789.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 834.833/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 900.532/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; TJES, ApCrim n. 00010293520138080001, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, pub. 21.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019624-91.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAQUISSON SOUZA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes por homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, do Código Penal, às penas de 12 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão e 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. As defesas suscitaram: (i) nulidade do julgamento por violação ao princípio acusatório; (ii) anulação do veredito por decisão manifestamente contrária às provas; e, subsidiariamente, (iii) redimensionamento da pena, com reconhecimento da participação de menor importância e majoração da fração redutora da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o julgamento do Tribunal do Júri é nulo por suposta violação ao princípio acusatório, diante do pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em plenário;
(ii) verificar se o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos;
(iii) analisar a incidência da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP); e
(iv) examinar a adequação da fração de redução aplicada à tentativa (art. 14, II, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em plenário não vincula o Conselho de Sentença, pois os jurados julgam por íntima convicção e de forma soberana, conforme o art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. A condenação, ainda que contrária à manifestação ministerial, não ofende o princípio acusatório.

4. O veredito do Júri só pode ser anulado quando manifestamente contrário às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Havendo duas versões plausíveis, a opção dos jurados por uma delas — no caso, a narrativa da vítima confirmada por provas policiais — não autoriza a cassação da decisão, devendo prevalecer a soberania popular.

5. A materialidade do crime está comprovada por laudo pericial, e a autoria, embora negada, encontra respaldo no depoimento da vítima em fase inquisitorial e no testemunho de policial civil, que confirmaram a participação ativa dos apelantes na tentativa de homicídio, motivada por disputa relacionada ao tráfico de drogas.

6. A causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) é inaplicável, pois a atuação de Jaquisson foi essencial e coordenada com a do corréu, caracterizando coautoria e domínio funcional do fato, e não contribuição acessória.

7. A fração de 1/3 (um terço) aplicada para a redução pela tentativa é proporcional, pois o crime atingiu grau máximo de execução, com oito disparos contra a vítima, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. O critério jurisprudencial é o de que quanto mais próximo da consumação o resultado, menor a fração de diminuição.

8. As penas foram dosadas em conformidade com o art. 68 do Código Penal, observando os critérios de necessidade, suficiência e proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou desproporção a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de absolvição do Ministério Público em plenário não vincula o Conselho de Sentença, que decide por íntima convicção e com soberania constitucional.

2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos probatórios idôneos.

3. A minorante da participação de menor importância não incide quando o agente exerce papel essencial na execução do crime, caracterizando coautoria.

4. A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 29, §1º; 68; 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 789.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 834.833/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 900.532/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; TJES, ApCrim n. 00010293520138080001, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, pub. 21.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
JAQUISSON SOUZA RODRIGUES e ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO,
em razão de inconformismo com a sentença de fls. 771/774, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que acolheu a soberana decisão do Conselho de Sentença e condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, para Antonio, e de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para Jaquisson, ambas a serem cumpridas no regime inicialmente fechado.

As defesas apresentaram razões recursais que constam dos ID’s 16023992 e 16023983, nas quais suscitaram (1) a nulidade do julgamento por suposta ofensa ao princípio acusatório, ao argumento de que o Ministério Público, em plenário, teria postulado a absolvição do apelante Jaquisson Souza Rodrigues, reconhecendo a insuficiência de provas quanto à sua participação. No mérito, pugnaram pela (2) anulação do veredito do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Por fim, de forma subsidiária, requereram (3) o redimensionamento da pena com a aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância e, por fim, (4) a majoração da fração de redução relativa à causa de diminuição da tentativa.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões recursais no ID 16023996, nas quais postula o desprovimento dos recursos e manutenção da condenação.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16131114 opinando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
JAQUISSON SOUZA RODRIGUES e ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO,
em razão de inconformismo com a sentença de fls. 771/774, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que acolheu a soberana decisão do Conselho de Sentença e condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, para Antonio, e de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para Jaquisson, ambas a serem cumpridas no regime inicialmente fechado.

As defesas apresentaram razões recursais que constam dos ID’s 16023992 e 16023983, nas quais suscitaram (1) a nulidade do julgamento por suposta ofensa ao princípio acusatório, ao argumento de que o Ministério Público, em plenário, teria postulado a absolvição do apelante Jaquisson Souza Rodrigues, reconhecendo a insuficiência de provas quanto à sua participação. No mérito, pugnaram pela (2) anulação do veredito do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Por fim, de forma subsidiária, requereram (3) o redimensionamento da pena com a aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância e, por fim, (4) a majoração da fração de redução relativa à causa de diminuição da tentativa.

Noticia a peça acusatória que, no dia 04 de dezembro de 2019, no bairro Serra Dourada I, em Serra/ES, os recorrentes desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas Galvão da Silva de Souza, que não faleceu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Infere-se que o crime foi motivado pela desconfiança de que a vítima estaria subtraindo entorpecentes dos recorrentes ou traficando para grupos rivais.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 04h30min, na Rua Silva, próximo à rotatória da Avenida Audifax Barcelos, no bairro Serra Dourada I, neste município, os denunciados ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO, vulgo “Pescoço ou Dudu”, e JAQUISSON SOUZA RODRIGUES, vulgo “Baianinho”, agindo com comunhão de vontades e unidade de desígnios, imbuídos de dolo de matar, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado contra a vítima Lucas Galvão da Silva de Souza, atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Antônio Eduardo, que lhe causaram as lesões corporais descritas em laudo pericial de fls. 50, somente não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, os quais, acreditando que a vítima estivesse morta, se evadiram do local, momento em que a vítima conseguiu caminhar em busca de socorro, sendo encaminhada ao hospital, onde recebeu os cuidados médicos que lhe garantiram sobrevida. Revelam os autos que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas local e comercializava tais substâncias ilícitas para o denunciado Antonio Eduardo, o qual passou a desconfiar de Lucas, acreditando que este havia subtraído para si as drogas destinadas à venda, bem como que estaria traficando para grupos rivais, gerando prejuízo ao grupo criminoso integrado pelos denunciados. Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima se encontrava em um bar, quando decidiu ir até um ponto de ônibus consumir drogas, pois o proprietário do estabelecimento comercial não permitia o uso de entorpecentes no local. Assim, enquanto a vítima estava no referido ponto de ônibus, os denunciados se dirigiram até ela a bordo de um veículo Fiat Uno, de cor branca, conduzido por um terceiro elemento não identificado nos autos, estando Antonio Eduardo no assento do carona e Jaquisson ocupando o banco traseiro. Na ocasião, o denunciado Antonio Eduardo convidou a vítima para buscarem algumas drogas para vender, o que foi por ela aceito. Ato contínuo, Lucas embarcou no automóvel Fiat Uno, acomodandose no assento traseiro, e o motorista seguiu em direção a uma área de mata, situada próxima à Avenida Audifax Barcelos, onde parou o veículo. Nesse momento, o denunciado Antonio Eduardo exibiu à vítima uma arma de fogo que portava e ordenou que ela desembarcasse do carro, seguindoa juntamente com o também denunciado Jaquisson. Em seguida, Jaquisson conduziu a vítima a alguns metros de distância do veículo, ao passo que Antonio Eduardo determinou que ela se ajoelhasse, passando, então, a desferir disparos de arma de fogo em seu desfavor, provocando-lhe oito perfurações nas regiões torácicas e dos braços direito e esquerdo. Após alvejar a vítima, pensando ter lhe causado a morte, o denunciado Antonio Eduardo embarcou novamente no automóvel Fiat Uno, assim como Jaquisson, e ambos empreenderam fuga com o terceiro elemento não identificado, que os aguardou no interior do veículo durante toda a ação criminosa. A vítima, por sua vez, mesmo ferida, conseguiu caminhar por alguns metros e encontrar um morador local, a quem pediu socorro, sendo posteriormente conduzida ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde recebeu os cuidados médicos que lhe preservaram a vida”.

Conheço dos recursos de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1 - Nulidade do julgamento por ofensa ao princípio acusatório:

As defesas sustentam a nulidade do julgamento, ao argumento de que a condenação do apelante Jaquisson Souza Rodrigues pelo Conselho de Sentença, mesmo após o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em plenário, configuraria violação ao princípio acusatório.

No âmbito do Tribunal do Júri, vigora o princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Conselho de Sentença, de forma soberana, decidir sobre a materialidade e a autoria dos crimes dolosos contra a vida.

Os jurados julgam por íntima convicção, não estando adstritos às teses apresentadas pelas partes, seja pela acusação ou pela defesa, desde que sua decisão encontre amparo em elementos probatórios constantes dos autos.

O pedido de absolvição formulado pelo membro do Ministério Público em plenário não vincula o órgão julgador, seja ele singular ou colegiado, como é o caso do Conselho de Sentença.

Tal manifestação representa a opinião do titular da ação penal naquele momento processual, mas não retira do Estado-Juiz, representado pelos jurados, o poder-dever de proferir a decisão que entender justa e consentânea com as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, consoante jurisprudência do STJ, “
o pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório
" (STJ -
AgRg no HC n. 789.674/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Dessa forma, a decisão condenatória proferida pelos jurados não configura violação ao sistema acusatório, mas sim o pleno exercício da soberania popular que lhes é constitucionalmente assegurada.

2 - Decisão manifestamente contrária às provas dos autos:

Na sequência, as defesas pugnam pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Os apelantes alegam que o conjunto probatório não seria suficiente para sustentar um decreto condenatório, carecendo de elementos que comprovem, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

A anulação de um veredito popular sob o argumento de ser manifestamente contrário à prova dos autos é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados se revela arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório.

Nesse sentido, se houver nos autos elementos que amparem a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ainda que existam outras versões para os fatos, a decisão deve ser mantida, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos.

No caso em tela, a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atesta as perfurações sofridas pela vítima Lucas Galvão da Silva de Souza, decorrentes de disparos de arma de fogo.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelos réus em seus interrogatórios, encontra respaldo em elementos probatórios consistentes.

Nesse ponto, destaca-se o depoimento prestado pela vítima na fase policial, no qual narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, apontando, sem hesitar, os apelantes como os autores do crime.

Segundo o relato da vítima em sede inquisitorial, ela foi convidada pelos acusados para entrar em um veículo Fiat Uno, sob o pretexto de buscarem drogas para vender. No interior do veículo, seguiram para uma área de mata, onde Antonio Eduardo ("Pescoço") exibiu uma arma de fogo e ordenou que a vítima descesse. Jaquisson ("Baianinho"), por sua vez, conduziu a vítima para longe do carro, momento em que Antonio Eduardo determinou que ela se ajoelhasse e efetuou diversos disparos.

Embora em juízo a vítima tenha alterado sua versão, retratando-se das acusações anteriores, o Conselho de Sentença, com base no princípio da livre valoração das provas, optou por conferir maior credibilidade ao seu depoimento inicial, o que é perfeitamente admissível, especialmente quando corroborado por outros elementos.

Nesse ponto, o depoimento do policial civil Augusto Celso Lourenço da Costa, prestado
em juízo
, confirmou as investigações e a dinâmica dos fatos apurada, em harmonia com a primeira versão apresentada pela vítima. O policial relatou que a motivação do crime estaria ligada a desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas, uma vez que Antonio Eduardo suspeitava que a vítima estaria subtraindo entorpecentes e colaborando com grupos rivais.

Dessa forma, existindo nos autos duas versões plausíveis para os fatos, a da negativa de autoria sustentada pelos réus e a da acusação amparada no depoimento inicial da vítima e nas investigações policiais, a opção do Conselho de Sentença por uma delas não pode ser qualificada como manifestamente contrária à prova dos autos.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no mesmo sentido, “
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, respeitando-se a soberania de seus veredictos. A legítima defesa exige demonstração concreta de agressão iminente ou injusta, o que não restou configurado no caso em análise
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00010293520138080001, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal; Publicação: 21/03/2025).

Dessa forma, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser preservada a soberania do veredito popular.

3 - Dosimetria da pena: Participação de menor importância e fração relativa à causa de diminuição da tentativa:

Subsidiariamente, as defesas requerem a revisão da dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) e a majoração da fração de redução relativa à tentativa.

A aplicação da participação de menor importância pressupõe que a contribuição do partícipe para a consecução do crime tenha sido de pouca relevância, acessória e não essencial para o desfecho da empreitada criminosa.

No caso dos autos, a conduta atribuída ao apelante Jaquisson Souza Rodrigues, de acordo com a tese acolhida pelos jurados, não pode ser considerada de menor importância.

Conforme a narrativa dos fatos, Jaquisson participou ativamente do crime, estando no veículo que abordou a vítima, acompanhando-a até o local da execução e garantindo que ela fosse subjugada para que o corréu efetuasse os disparos.

Sua atuação foi, portanto, fundamental para o sucesso do
iter criminis
, configurando coautoria e não mera participação acessória.

No mesmo sentido, segundo a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pela prática do crime de latrocínio tentado, afastando a tese defensiva da participação de menor importância, ao fundamento de que restou suficientemente comprovado o liame subjetivo entre os agentes, pois houve prévio ajustamento de condutas, bem como domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ademais, restou demonstrado que o paciente emprestou não só o veículo, mas também o revólver calibre.38 utilizado na conduta criminosa, tendo debatido com os coautores, posteriormente ao crime, o que seria feito com a arma utilizada. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
[n]ão incide a minorante do art . 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 3. Assim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo CP,
apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Sodalício, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
De toda forma, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. De outro norte, verifica-se que o Tribunal a quo fundamentou a condenação do paciente pela prática do crime de associação criminosa (art . 288, caput, do CP) com base nos depoimentos orais, interceptações telefônicas, laudos periciais e circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos.Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos suficientes para a condenação demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

Quanto à dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante observou adequadamente o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

As penas-base foram fixadas de forma proporcional e fundamentada.

Na terceira fase, a fração de 1/3 (um terço) aplicada para a redução em razão da tentativa mostrou-se razoável, considerando o
iter criminis
percorrido.

Nesse sentido, releva destacar que os recorrentes lograram executar todos os atos planejados, efetuando vários disparos de arma de fogo que atingiram a vítima por oito vezes, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois acreditaram que a vítima já estivesse morta ao se evadirem do local.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o
quantum
de diminuição pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. Tendo os agentes se aproximado consideravelmente do resultado letal, a redução na fração mínima de 1/3 mostra-se adequada e justificada.

No mesmo sentido, “
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (STJ - AgRg no HC: 900532 SC 2024/0100145-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na dosimetria das penas aplicadas, que se mostram necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.